Tribunal: TJSP
Processo: 0007881-53.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO – (ART. 171, CAPUT, E ART. 171, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RÉ PASSOU INFORMAÇÕES SIGILOSAS AOS COMPARSAS, OS QUAIS PASSANDO-SE PELAS VÍTIMAS, OBTIVERAM VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO ALHEIO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO – (ART. 171, CAPUT, E ART. 171, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RÉ PASSOU INFORMAÇÕES SIGILOSAS AOS COMPARSAS, OS QUAIS PASSANDO-SE PELAS VÍTIMAS, OBTIVERAM VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO ALHEIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO – CONDUTA DA RÉ QUE NÃO TEM REPROVABILIDADE MÍNIMA. PENA E REGIME APLICADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.